Tribunal: TCU
Processo: 011.417/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração opostos a Acórdão que manteve decisão pela ilegalidade dos atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Eduardo Galil, Humberto Pedrosa Espínola, José Raimundo Xavier, Marluce Aparecida Barbosa Lima e Vetuval Martins Vasconcelos ao Acórdão 1211/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade dos atos de aposentadoria dos recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, parcialmente, conferindo-lhes efeito infringente; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 7.635/2020 e 1.211/2024, ambos da 1a Câmara; 9.3. considerar ilegais, concedendo-lhes registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, os atos de: 9.3.1. alteração do fundamento legal de aposentadoria de Eduardo Galil, Humberto Pedrosa Espínola, José Raimundo Xavier e Marluce Aparecida Barbosa Lima; 9.3.2. concessão inicial de aposentadoria a Vetuval Martins Vasconcelos. 9.4. manter os efeitos financeiros dos atos ilegais, dispensando a emissão de novos; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.